Tribunal: TJMT
Processo: 0002133-61.2016.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002133-61.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAYARA REGINA DA SILVA - CPF: 028.446.491-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA PATRICIA FERREIRA AUGUSTO - CPF: 700.824.091-02 (VÍTIMA), MPEMT - DIAMANTINO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0002133-61.2016.8.11.0005 – Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino - MT.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADA: NAYARA REGINA DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO ENTRE O FATO DELITUOSO E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando não decorrido o prazo estabelecido no inc. VI do art. 109 que no caso dos autos prevê a prescrição em 03 anos, em razão de a pena aplicada ser inferior a um ano.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra sentença que julgou extinta a punibilidade da parte recorrida, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a ocorrência de equívoco no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela r. sentença., postulando, por isso, a reforma do
decisum
fustigado.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento recursal.

A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parece, opina pelo provimento do recurso em referência.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra sentença que julgou extinta a punibilidade da parte recorrida, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.
O caderno processual revela que os fatos delituosos registrados nos autos se deram em 03/06/2016, e o recebimento da denúncia em 09/05/2019.

Esse contexto fático-jurídico, a meu sentir, revela a inocorrência da prescrição retroativa, levando-se em consideração a aplicabilidade da antiga redação do inc. VI do art. 109 q
ue prevê a prescrição em 03 anos, se o máximo da pena aplicada for inferior a um ano,
isto porque, entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia em relação à apelada NAYARA REGINA DA SILVA, transcorreram 02 anos e 11 meses, devendo, portanto, ser afastada a extinção da punibilidade da apelante.

Conclusão

Por essas razões, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença fustigada e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com retorno dos autos para o prosseguimento da demanda penal em seus ulteriores termos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021